Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. ANULAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PARTE CONSTANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a vinculação da parte com a relação contratual objeto dos autos, deve ser reconhecida sua responsabilização pelos danos acarretados ao autor.
2. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
3. Recursos conhecidos e não providos.